Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-44.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Suposto vício de prestação de serviços de assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado. Sentença de procedência parcial dos pedidos principais e de procedência dos pedidos formulados em reconvenção. Apelação da ré. Juízo que não considerou que máquinas "canibalizadas" não são

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Suposto vício de prestação de serviços de assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado. Sentença de procedência parcial dos pedidos principais e de procedência dos pedidos formulados em reconvenção. Apelação da ré. Juízo que não considerou que máquinas "canibalizadas" não são defeituosas e não estão cobertas pela garantia. Acolhimento. Não podem ser considerados avariados os aparelhos que foram alterados pela autora, que, inclusive, não estão cobertos pela garantia, de acordo com as disposições contratuais. Não houve decurso do prazo da garantia em momento anterior ao da realização das "canibalizações", além do fato de que nunca deixou de prestar os serviços pós-venda. Ocorrência. Não houve o decurso do prazo previsto pelo CDC, nem do contratualmente estipulado, de modo que não havia motivos para a alteração dos aparelhos; do mesmo modo, a parte autora não provou a interrupção dos serviços de assistência técnica, de modo que não se desvinculou de seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, CPC. Litigância de má-fé da parte autora. Acolhimento. Reconvinda que altera a verdade dos fatos, utilizando o processo para fins ilícitos e procedendo de modo temerário, sendo mister a aplicação de multa, nos termos dos arts. 79, 80 e 81, todos do CPC. Apelação da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. O juiz é destinatário da prova e entendeu que a produção de prova oral seria inócua pra deslinde do caso, dado que a comprovação das alegações só poderia se dar de maneira documental ou através da realização de perícia. Irrelevância do número de máquinas defeituosas para caracterização de lucros cessantes. Não ocorre. Quantidade de produtos defeituosos que é irrelevante, frente ao total de bens adquiridos, sendo impossível a caracterização de lucros cessantes. Burocratização excessiva da requisição de garantia para os produtos. Não ocorrência. Documentos que comprovam não apenas a simplicidade do pedido de garantia, como a adequação do instrumento ao disposto no art. 50 do CDC. Aplicação da exceção do contrato não cumprido. Impossibilidade. Frente ao número reduzido de máquinas defeituosas, o inadimplemento das duplicatas não se justifica. Insurgência contra a ausência de suspensão da contagem dos juros. Acolhimento. Os juros moratórios, conforme entendimento do C. STJ, são suspensos pelo depósito judicial. Sentença merece reforma. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004771-44.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RHEEM DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO
E AQUECIMENTO LTDA., é apelado/apelante WIREX COPPER COMERCIAL
ATACADISTA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
ré e deram provimento em parte ao recurso da autora, nos termos que constarão do
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-44.2013.8.26.0100
Apelante/Apelado: Rheem do Brasil Comércio e Distribuição de Ar
Condicionado e Aquecimento Ltda.
Apelado/Apelante: Wirex Copper Comercial Atacadista Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.170
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. Suposto vício de prestação de serviços de
assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado.
Sentença de procedência parcial dos pedidos principais e de
procedência dos pedidos formulados em reconvenção.
Apelação da ré. Juízo que não considerou que máquinas
“canibalizadas” não são defeituosas e não estão cobertas
pela garantia. Acolhimento. Não podem ser considerados
avariados os aparelhos que foram alterados pela autora,
que, inclusive, não estão cobertos pela garantia, de acordo
com as disposições contratuais. Não houve decurso do
prazo da garantia em momento anterior ao da realização
das “canibalizações”, além do fato de que nunca deixou de
prestar os serviços pós-venda. Ocorrência. Não houve o
decurso do prazo previsto pelo CDC, nem do
contratualmente estipulado, de modo que não havia
motivos para a alteração dos aparelhos; do mesmo modo, a
parte autora não provou a interrupção dos serviços de
assistência técnica, de modo que não se desvinculou de seu
ônus probatório, previsto no art. 373, I, CPC. Litigância de
má-fé da parte autora. Acolhimento. Reconvinda que altera
a verdade dos fatos, utilizando o processo para fins ilícitos
e procedendo de modo temerário, sendo mister a aplicação
de multa, nos termos dos arts. 79, 80 e 81, todos do CPC.
Apelação da parte autora. Preliminar de cerceamento de
defesa. Afastamento. O juiz é destinatário da prova e
entendeu que a produção de prova oral seria inócua pra
deslinde do caso, dado que a comprovação das alegações só
poderia se dar de maneira documental ou através da
realização de perícia. Irrelevância do número de máquinas
defeituosas para caracterização de lucros cessantes. Não
ocorre. Quantidade de produtos defeituosos que é
irrelevante, frente ao total de bens adquiridos, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impossível
a
caracterização
de
lucros
cessantes.
Burocratização excessiva da requisição de garantia para os
produtos. Não ocorrência. Documentos que comprovam
não apenas a simplicidade do pedido de garantia, como a
adequação do instrumento ao disposto no art. 50 do CDC.
Aplicação da exceção do contrato não cumprido.
Impossibilidade. Frente ao número reduzido de máquinas
defeituosas, o inadimplemento das duplicatas não se
justifica. Insurgência contra a ausência de suspensão da
contagem dos juros. Acolhimento. Os juros moratórios,
conforme entendimento do C. STJ, são suspensos pelo
depósito judicial. Sentença merece reforma. RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença proferida a fls. 1.635/1.642, que, em sede de ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos
com pedido de tutela antecipada, fundada em suposto vício de prestação
de serviços de assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos principais para condenar a
ré a proceder à substituição das máquinas que apresentarem defeitos ou
avarias no prazo de 30 dias, bem como julgou procedentes os pedidos
formulados em reconvenção para condenar a autora reconvinda ao
pagamento de R$142.230,17. Tendo em vista a sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais relativas
à ação principal e à reconvenção, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa principal, e em 10% sobre a
condenação em sede de reconvenção.
Inconformada, apela a ré (fls. 1.656/1.679).
Sustenta que a r. sentença considerou, de maneira equivocada, que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
máquinas nas quais foram realizadas trocas não autorizadas das peças
são defeituosas, não se atentando ao fato de que tal prática afasta,
conforme previsão contratual, a garantia dos aparelhos, por ser
impossível aferir eventual defeito. No mais, aduz que a “canibalização”
dos aparelhos se deu em momento anterior ao fim do prazo para a
realização da troca das máquinas, motivo pelo qual não se caracteriza
falha na prestação de serviços. Assevera que o fato de ter deixado de
oferecer aparelhos de ar-condicionado a preços mais acessíveis para o
mercado nacional é acontecimento posterior ao ajuizamento da ação e
nunca impediu a prestação de serviços de assistência técnica. Afirma
que o perito não foi capaz de concluir que a reconvinte deixou, em
algum momento, de prestar os serviços pós-vendas. Por fim, argumenta
a substituição deveria atingir somente 56 aparelhos, e não os 131
indicados na r. sentença, bem como sustenta ser necessária a aplicação
de multa por litigância de má-fé da parte autora.
Igualmente irresignada, apela a parte autora (fls.
1687/1708). Suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
defesa, na medida em que foi indeferida a produção de prova oral. No
mérito, sustenta que a pericia comprovou a existência de aparelhos
defeituosos, sendo irrelevante a quantidade, de modo que resta
configurado o dever de indenizar por lucros cessantes e danos
emergentes. Afirma que a ré burocratizou excessivamente a solicitação
de garantia, motivo pelo qual a autora incorreu em prejuízos. Por fim,
aduz a impossibilidade de cobrança de R$ 142.230,71 relativos às
duplicatas colacionadas, uma vez que deixou de realizar os pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
utilizando-se da exceção do contrato não cumprido. Impugna os valores
arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como a data tida
como inicial para a incidência dos juros moratórios. Requer diferimento
das custas de preparo recursal.
Recurso da ré preparado (fls. 1680/1681), recurso
da autora não conta com preparo devido ao pedido de diferimento,
ambos foram recebidos (fls. 1713), regularmente processados e
contrarrazoados (fls. 1715/1745 e 1746/1762).
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Preliminarmente,
não
há
que se falar em
cerceamento de defesa. Sabidamente, o juiz é o destinatário da prova e,
entendendo que não há necessidade de dilação probatória para dirimir
os pontos controvertidos da lide, não faria sentido o deferimento de
prova oral.
Ainda mais porque, conforme breve análise do caso
demonstra, os meios de prova passíveis de comprovar o quanto alegado
são exclusivamente documentais, dada a relação travada entre as partes.
Qualquer alegação oral teria menos força probante do que um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documento que, a essa altura do processo, já deveria ter sido juntado. A
prova oral seria inócua.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Observância dos Recursos Especiais
Repetitivos n. 1.551.951 SP, 1.599.511 SP, 1.635.428
SC, 1.498.484 DF e n. 1.729.593 SP. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova,
competindo-lhe aferir da conveniência e oportunidade para
o julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de
produção de outras provas no caso concreto. Nulidade
inocorrente. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO
DE TOLERÂNCIA. Não é abusiva a cláusula que contempla
o prazo de tolerância, uma vez que o comprador estava
ciente da possibilidade de atraso na entrega do
empreendimento. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
Inocorrência. Mora da vendedora após o término do prazo
de tolerância, até a efetiva entrega das chaves. Súmula 160
deste E. TJSP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS
CESSANTES. Exceção do contrato não cumprido. Mora de
ambas as partes que afasta o direito de exigir o
cumprimento da obrigação de uma pela outra. "Habite-se"
expedido dentro do prazo de tolerância. Atraso na obtenção
do financiamento imobiliário e quitação do saldo devedor
que não pode ser imputado à promitente vendedora. Dever
de indenizar restrito ao período compreendido entre a
quitação do saldo devedor e a entrega das chaves.
Condenação em 0,5% ao mês. CLÁUSULA PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada
para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. Caso concreto em que a multa moratória, por
incidir uma única vez, é incompatível com o valor da
indenização devida por oito meses de atraso. Viabilidade de
cumulação da indenização a título de lucros cessantes com a
multa moratória em 2% do valor atualizado do contrato.
JUROS
PRÉ-CHAVES.
Impossibilidade
de
cobrança
durante o período de mora da construtora, sob pena de
obtenção indevido de ganhos em virtude do próprio atraso.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
E
TAXA
SATI.
PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Demanda ajuizada após o
decurso do prazo trienal. DANO MORAL. Inexistência de
lesão
a
direito
de
personalidade.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível
1012772-02.2015.8.26.0309; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2012;
Data de Registro: 25/10/2019)
Ainda em termos preliminares, deve ser diferido o
valor do preparo, com base no art. 5o, II da Lei no 11.608/2003, visto ter
a autora comprovado estar passando por processo de recuperação
judicial.
Pois bem.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ajuizada por WIREX COPPER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
REFRIGERAÇÃO LTDA., em face de RHEEM DO BRASIL
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO E
AQUECIMENTO LTDA., fundada em suposto vício de prestação de
serviços de assistência técnica de aparelhos de ar-condicionado.
De acordo com a inicial, a autora adquiriu da ré
cerca
de
7.000
aparelhos
de
ar
condicionado,
sendo
que
aproximadamente 2.000 deles não puderam ser comercializados porque
a ré não efetua a troca dos aparelhos entregues com avaria e nem
fornece peças de reposição. Alega que a requerida está se recusando a
realizar as trocas, como também deixa de prestar assistência técnica e de
disponibilizar peças de reposição aos consumidores. Afirma que tem
prestado assistência técnica aos consumidores por si própria e que não
está mais comercializando os aparelhos de ar condicionado da ré,
mantendo-os armazenados, o que tem gerado excessiva despesa.
Sustenta a ocorrência de lucros cessantes e danos emergentes.
Foi deferida a tutela antecipada de urgência para
determinar a suspensão da cobrança das duplicatas deixadas em aberto,
bem como a proibição de envio destas aos órgãos de proteção ao crédito
para que sejam protestadas.
Citada, a ré ofereceu resposta na forma de
contestação (fls. 562/600). Suscita, preliminarmente, inépcia da inicial,
ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que
os produtos vendidos seguem um padrão rígido de qualidade e que, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aparelhos indicados, 5.000 foram comprados em 2011, enquanto que os
outros 2.000 foram comprados em 2012, indicando a satisfação do
cliente. Aduz que sempre prestou os serviços pós-venda necessários.
Nega a existência de quaisquer provas que corroborem com a alegação
de que houve solicitação da garantia junto à ré pelos produtos ou peças.
Por fim, sustentou o cancelamento da garantia quantos aos aparelhos
que foram submetidos ao procedimento de "canibalização".
A parte ré, na mesma oportunidade, ajuizou
reconvenção. Sustenta, em suma, que, entre 27/08/2012 e 29/08/2012,
vendeu 900 unidades de aparelhos de ar condicionado à autora, que
gerou a emissão de cinco duplicatas vencidas e não pagas.
Houve contestação à reconvenção (fls. 646/655).
Suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito,
afirmou que deixou de pagar os valores indicados nas duplicatas devido
à exceção do contrato não cumprido.
Seguiu-se realização de perícia técnica (1.072/1.126
e 1.597/1.612).
O
d. magistrado de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos principais, por entender que, em
que pese a existência de alguns aparelhos defeituosos, a parte autora não
teve sucesso em demonstrar que houve recusa no fornecimento de peças
e na troca das máquinas avariadas. Desse modo, reputou que à parte ré
caberia apenas a troca das máquinas comprovadamente defeituosas. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outro lado, julgou procedentes os pedidos formulados em reconvenção,
por concluir que o débito não foi objeto de controvérsia e, frente ao
número reduzido de produtos defeituosos, seria incabível a aplicação da
exceção do contrato não cumprido, de modo que é mister a condenação
ao pagamento dos valores em aberto.
Em que pese o costumeiro brilhantismo do d.
magistrado, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
De fato, assiste razão à apelante ré, na medida em
que a retirada de peças de um aparelho para suprir aparelho defeituoso é
suficiente para afastar a garantia dos produtos. Isto porque, de acordo
com a Norma de Garantia, copiada em fls. 225/229, para que haja o
acionamento da garantia relativa aos aparelhos, é necessário que haja a
devolução das peças defeituosas originais.
Ora,
pela
própria
natureza
intrínseca
da
“canibalização”, restava impossível a devolução dos componentes
originais dos produtos, de modo que a prestação da garantia tornou-se
inviável. Mais que isso, não foi possível constatar, conforme afirma o
expert em fls. 1084, que, em qualquer momento da relação comercial
estabelecida entre as partes, houve uma interrupção do fornecimento de
peças de reposição.
Desse modo, a parte autora não se desvinculou do
ônus probatório que lhe cabia. Dispõe o CPC:
“373. O ônus da prova incumbe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito;
(...).”
Assim sendo, só é possível concluir que a parte
autora deixou de seguir os trâmites necessários para acionar a garantia
dos produtos e passou a retirar peças de certos equipamentos para que
fossem utilizados em outros, de modo que abriu mão da garantia
prevista contratualmente, fato que já era conhecido, como demonstra
comunicação de fls. 450/451.
Ainda que se diga que há, pelo princípio da boa-fé,
necessidade de prestação de serviços pós venda, é certo que não pode a
parte autora agir em desacordo com as disposições contratuais.
Assim sendo, é certo que não pode a parte
reconvinte ser condenada ao pagamento de prejuízo causado pela
reconvinda, uma vez que esta agiu em desacordo com suas obrigações
contratuais. Desse modo, a condenação à troca dos aparelhos deve se
restringir
apenas
àqueles
confirmadamente
defeituosos,
que
correspondem a 0,8% dos equipamentos adquiridos, conforme indica o
i. perito em fls. 1123. A obrigação deve ser cumprida no prazo de 30
dias, convertida a obrigação após o prazo em perdas e danos mediante a
devolução dos valores gastos pela parte autora para aquisição de tais
equipamentos, com correção monetária desde a data de aquisição e
acrescida de juros de mora desde a citação.
No que diz respeito à alegação de prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
litigância de má-fé, assiste razão à parte ré.
De fato, extrai-se da petição inicial:
“Dos 7.000 (sete mil) aparelhos
adquiridos, existem cerca de 2.000 (dois mil) aparelhos de
ar condicionado, armazenados nas várias lojas da autora e
nos seus centros de distribuição, em suas embalagens
originais, que não podem ser comercializados, docs. 13 a
36. Os 2.000 (dois mil) aparelhos estocados não podem ser
comercializados porque a ré não efetua trocas dos
aparelhos entregues com avaria e nem fornece peças de
reposição.” (fls. 03)
Postula o deferimento de tutela
antecipada:
“Mais do que evidente o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, pois não tendo a ré
cumprido suas obrigações, a despeito de ter sido instada
pela autora desde agosto de 2012, tendo a situação mantido
se inalterável até presente data, conforme comprovam as
inúmeras mensagens trocadas ente as partes, docs. 66 a
96.” (fls. 22)
“Requer a tutela antecipada para
determinar a suspensão do pagamento das duplicatas
abaixo elencadas e a proibição do envio das mesmas para
protesto durante o curso da presente demanda.” (fls. 26)
Decisão que deferiu a tutela postulada nos seguintes
termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Por conseguinte, com fundamento
no artigo 273 do Código de Processo Civil, diante da
verossimilhança das alegações da requerente, assim como
do risco de dano irreparável por conta das restrições
creditícias decorrentes do protesto dos títulos de crédito se
não houver os pagamentos, antecipo parcialmente a tutela
jurisdicional para: (...) Anoto que no caso de se confirmar a
alteração da verdade dos fatos objeto do processo, a
demandante sujeitar-se-á às penas por litigância de má-fé,
sem prejuízo de outras cominações.” (fls. 118)
Ora, a perícia foi extremamente clara ao informar
que, ainda que se considerassem os aparelhos alterados pela parte autora
como defeituoso, os números jamais atingiriam os patamares indicados
na inicial:
“Ainda em estoque encontram-se
itens que não apresentaram defeito, em embalagens
intocadas até o momento da perícia. Representam, em
termos percentuais relativos à aquisição reportada de
aproximadamente 7.000 equipamentos, 1,06% de itens
canibalizados, 0,8% de itens defeituosos cujo reparo foi
impossível
e
1,94%
correspondente
a
itens
cuja
comercialização teria sido possível, mas não foi efetivada,
por
razões
desconhecidas.
Tais
percentuais
foram
calculados a partir da premissa de que o restante do
referido lote tenha sido comercializado e que esteja em
operação normal no local de sua instalação, pertencente ao
consumidor final.” (fls. 1123)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, petição juntada a fls. 959/963 demonstra
que o ajuizamento de ações, como a presente, é prática comum para a
empresa reconvinda.
Pois bem.
Dispõe o CPC:
“Art. 79. Responde por perdas e
danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente.”
“Art. 80. Considera-se litigante de
má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo;
(...)”
“Art.
81.
De
ofício
ou
a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a
dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.”
É nítida a má-fé da parte autora, de modo que é
cabível a aplicação de multa no valor de 9,5% do valor atualizado da
causa.
Quanto aos alegados lucros cessantes e danos
emergentes, não há nada a ser provido. É nítido que, ao contrário do que
foi afirmado em sede de apelação, o número de aparelhos efetivamente
defeituosos é relevante para que se possa considerar que houve prejuízo
indenizável da maneira como deseja a parte autora.
Conforme narrativa da exordial, a reconvinda
adquiriu 7.000 aparelhos de ar condicionado junto à reconvinte. Destes,
apenas 56 apresentavam alguma avaria. É claro que apenas 56 aparelhos
defeituosos não são suficientes para provocar lucros cessantes e danos
emergentes na empresa que adquirira 7.000. A quantidade diminuta não
seria suficiente para provocar uma interrupção nas atividades de venda
dos aparelhos, nem para gerar prejuízos significativos.
Tanto é assim que não há provas cabais dos
alegados danos, deixando a parte autora de cumprir com o disposto no
art. 373, I, CPC.
A alegada burocratização efetiva do processo de
requisição de garantia, alegada pela reconvinda, não pode ser entendida
como fato que gerou dissabores à autora. Em primeiro lugar, porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conforme análise do documento de fls. 227, não se trata de processo
trabalhoso ou demasiado burocrático.
Em segundo lugar, dispõe o CDC:
“Art. 26. O direito de reclamar pelos
vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
(...)
II - noventa dias, tratando-se de
fornecimento de serviço e de produtos duráveis.”
“Art. 50. A garantia contratual é
complementar à legal e será conferida mediante termo
escrito.
Parágrafo
único.
O
termo
de
garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer,
de maneira adequada em que consiste a mesma garantia,
bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser
exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-
lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no
ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução,
de instalação e uso do produto em linguagem didática, com
ilustrações.”
Ora, a garantia ofertada encontrava-se dentro do
prazo previsto no CDC, bem como apresentava os requisitos legalmente
estipulados. Não há que se falar em prejuízo decorrente de suposta
burocratização, mesmo porque, a burocracia é necessária para manter a
organização do fornecimento de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A alegação de ausência de adimplemento das
duplicatas por aplicação da exceção do contrato não cumprido, tal qual
o pleito por lucros cessantes e danos emergentes, não é procedente. Isto
porque o número de aparelhos defeituosos (56) é ínfimo, se comparado
ao número total de máquinas (7.000), de modo que é impossível que,
pautando-se pela razoabilidade e proporcionalidade, seja entendido
como adequado o comportamento da autora.
Ora, não pode a reconvinda deixar de arcar com o
pagamento de R$ 142.230,17 pelo fato de que 56 aparelhos
apresentaram defeitos, mesmo porque a autora não logrou êxito em
provar que a reconvinte deixou de prestar os serviços pós-venda de
maneira satisfatória.
Quanto à correção monetária que incidirá sobre
eventuais valores a serem devolvidos pela ausência da substituição dos
aparelhos defeituosos, é fato que esta deve incidir desde a data da
aquisição dos produtos. Mesmo porque, trata-se de mero fator de
correção para manutenção do poder de compra.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Contrato de compra
e venda com pacto de alienação fiduciária
Ação de
resolução contratual com indenização por danos materiais
Incontroverso atraso na conclusão do empreendimento
Inadimplemento do contrato pela vendedora, configurando-
se a mora Inaplicabilidade da lei que institui a alienação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fiduciária já que a mora é da vendedora Resolução do
contrato e devolução de todos os valores pagos Aplicação
da Súmula 543 do STJ Aplicação da correção monetária
desde o desembolso dos valores Juros de mora devidos
desde a citação nos termos do art. 405, CC Sentença
mantida
Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1000772-50.2017.8.26.0292;
Relator
(a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2019; Data de Registro: 09/03/2019)
Do mesmo modo, os juros moratórios devem deixar
de incidir após a realização de depósito judicial. Já decidiu o C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.348.640 - RS (2012/0214050-3). RELATOR : MINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO. RECORRENTE :
BRASIL TELECOM S/A. ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO
MOOJEN DA SILVEIRA E OUTRO(S). BRUNA ROITMAN
IASNOGRODSKI E OUTRO(S). RECORRIDO : CARLOS
ALBERTO BRAGA. ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO
HAESER
E
OUTRO(S).
AUGUSTINHO
GERVÁSIO
GÖTTEMS TELÖKEN E OUTRO(S). DESPACHO. Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto por BRASIL
TELECOM S/A em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul que manteve decisão monocrática
assim
sintetizada
em
sua
ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BRASIL
TELECOM.
SALDO
REMANESCENTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À REGRA
DO Art. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CITRA PETITA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A decisão analisou os pontos cruciais para deslinde do feito,
resolvendo o magistrado as questões postas pelas partes
litigantes. JUROS MORA. Devidos desde a citação, contudo
já incluídos no cálculo. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. O
débito deve ser atualizado até o levantamento do valor
depositado, com posterior amortização. DIVIDENDOS. São
devidos até o momento em que a parte demonstrar o
interesse da conversão das ações em pecúnia, ou seja, até o
protocolo do requerimento de cumprimento de sentença.
INCIDÊNCIA DA MULTA ART. 475-J DO CPC. Tendo em
vista que houve pagamento parcial da obrigação, incide a
multa de 10% sobre o saldo remanescente, conforme prevê o
parágrafo 4o do artigo supracitado. HONORÁRIOS.
Descabe rediscutir matéria sobre a qual já houve decisão
judicial
transitada
em
julgado.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (fl. 450) Em suas razões, a
recorrente alega violação, dentre outros, ao art. 293 do
Código de Processo Civil e ao art. 395 do Código Civil, sob
o argumento de que, "uma vez efetuado o depósito judicial,
a incidência dos juros resta afastada sob pena de incorrer-
se em 'bis in idem', na medida em que o depósito realizado
já sofre acréscimo de correção monetária e juros" (fl. 528).
Tendo em vista a multiplicidade de recursos que ascendem a
esta Corte com fundamento em idêntica controvérsia, afeto à
CORTE ESPECIAL o julgamento do presente recurso
especial (cf. art. 2o, in fine, da Res. STJ n.o 8/2008), para os
efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Oficie-se
aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Regionais
Federais, com cópia do acórdão recorrido e da petição de
interposição
do
recurso
especial,
comunicando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instauração deste procedimento especial e determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais que
versem sobre a responsabilidade do devedor pelo
pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os
valores depositados em juízo na fase de execução. Faculta-
se às seguintes entidades a oportunidade de se manifestarem
nos presentes autos, no prazo de quinze dias: - Ordem dos
Advogados do Brasil; - Defensoria Pública da União. Após,
aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias a manifestação
dos demais órgãos ou entidades com interesse na
controvérsia, nos termos do art. 3o, inciso I, da Resolução
STJ no 8/2008. Recebidas as manifestações ou decorrido in
albis o prazo acima estipulado, abra-se vista ao Ministério
Público Federal, pelo prazo de quinze dias (cf. art. 543, §
5o, do CPC). Intimem-se. Brasília (DF), 28 de maio de
2013. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator” (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
04/06/2013)
Ainda, a Súmula n° 179 do C. STJ determina que
“o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito
judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos
valores recolhidos”.
Por fim, no que diz respeito aos honorários
advocatícios, o d. magistrado de primeiro grau agiu com acerto. Ora, o
pleito inicial da parte autora era a substituição de 2.000 aparelhos
supostamente defeituosos, com eventual substituição da obrigação por
indenização material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Restou provado que apenas 56 desses 2.000
aparelhos apresentavam algum defeito. Ou seja, apenas 2,8% dos
aparelhos que, alegadamente, apresentavam algum defeito estavam
avariados. Assim, é inegável que há sucumbência mínima para a parte
ré. Dispõe o CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
(...)”
Ora, a parte autora, na ação principal, não foi
condenada a nada, bem como não há real proveito econômico, visto que
buscava a substituição das máquinas defeituosas e logrou êxito. Assim
sendo, só resta a opção de fixação de honorários advocatícios com a
utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, nos termos acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
explicitados.
Do mesmo modo, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora